Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-56.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003887-56.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACIER ROSA DIAS - CPF: 627.593.371-20 (APELANTE), WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - CPF: 027.372.022-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO VINCULADO A VEÍCULO NÃO ADQUIRIDO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRO
VA DE TRANSFERÊNCIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de propriedade de veículo, com
exclusão do protesto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora alegou nunca ter adquirido o veículo que originou a cobrança e o protesto. O réu não apresentou contestação. A sentença reconheceu a verossimilhança das alegaçõe
s e condenou ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o protesto de débito vinculado a veículo não adquirido pelo autor caracteriza ato ilícito e enseja dano moral; (
ii
) saber se a ausência
de contes
tação é suficiente para presumir verdadeiras as alegações iniciais; e (
iii
) saber se a matéria recursal poderia incluir inovação quanto à exclusão da propriedade veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação impõe
a
revelia, presumindo-se verd
adeiros os fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC.

A inexistência de prova da legítima transferência de propriedade e a cobrança indevida de débito atrelado ao bem configuram ato ilícito e justificam a exclusão do nome do autor como propriet
ário.

O protesto indevido de débito em nome de quem jamais foi proprietário do bem gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A inovação recursal, com pretensão de discutir competência ou exclusão da propriedade, é vedada, sendo matéria não ventilada na fase
de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contestação gera presunção de veracidade das alegações iniciais. 2. O protesto de débito vinculado a bem não adquirido pelo auto
r configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
. 3. É vedada a inovação em sede recursal. 4. A atuação do Judiciário como garante da verdade formal autoriza a exclusão da propriedade indevidamente
registrada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado
interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/
c
Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais movida por
Jacier
Rosa Dias,
na qual se julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Confirmou-se a tutela provisória para suspensão de protesto;
Determinou-se
a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo GM
Chevy
500 SL, ano 1988;
Declarou-se
a inexi
stência de débitos e multas em nome do autor relacionados ao veículo;
Condenou-se
o DETRAN ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, o DETRAN sustenta: Incompetê
ncia absoluta da Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, com remessa obrigatória ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Impossibilidade jurídica do pedido de exclusão do nome do autor do RENAVAM sem que haja indicação de novo proprietário; A
usência de prova de fraude ou ilegalidade na transferência do veículo; Inexistência de dano moral e de nexo causal; Impugnação à condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pelo autor, arguindo a inovação recursal e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, con
hecido. No mérito, não merece provimento.

Inovação Recursal – Conhecimento Parcial do Recurso

Inicialmente, cumpre observar que o DETRAN/MT não apresentou contestação válida nos autos, tendo sido decretada sua revelia. As teses relativas à suposta impossib
ilidade jurídica do pedido, ausência de prova da fraude, impossibilidade de exclusão no RENAVAM e inexistência de dano moral não foram apresentadas em momento oportuno. Trata-se, portanto, de inovação recursal, que não se admite, conforme o princípio da co
ncentração da defesa (CPC, art. 336). Tais argumentos não devem ser conhecidos.

Competência da Vara de Mirassol D’Oeste

Rejeita-se a preliminar de incompetência. A Comarca de Mirassol D’Oeste não possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sendo
a Vara Cível local competente para processar e julgar ações de menor complexidade envolvendo a Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que restringe a competência absoluta dos juizados apenas aos locais onde estejam efetivamente ins
talados.

Mérito – Propriedade Indevida e Ausência de Prova do Réu

A documentação e narrativa do autor demonstram que não houve aquisição voluntária do veículo
Chevy
500 SL. Ao contrário, o autor teve ciência da suposta propriedade apenas após receber notificação de débito tributário em 2022.

O DETRAN, revel, não apresent
ou qualquer documento que comprove a transferência legítima, como CRV assinado ou contrato de compra e venda. O magistrado corretamente entendeu que se trata de caso de “prova diabólica”, cabendo ao réu, e não ao autor, comprovar a origem da inscrição no s
eu sistema.

Exclusão do Nome no RENAVAM

É
juridicamente viável a exclusão do nome do Autor do RENAVAM
, mesmo
sem substituição por novo titular
, quando demonstrada a
inexistência de vínculo com o veículo
. A alegação de que o sistema administrativo não perm
ite tal exclusão
não pode prevalecer sobre a autoridade judicial
, sobretudo quando a manutenção do registro impõe
ônus indevido à parte inocente
.

Nesses casos, os tribunais têm admitido, inclusive, a anotação de
“proprietário desconhecido” nos registros ve
iculares
como medida excepcional, quando inviável a baixa definitiva ou a transferência formal por responsabilidade de terceiros. Tal solução
protege a vítima de fraudes ou omissões e evita que o antigo proprietário continue vinculado indevidamente ao veíc
ulo
, suportando encargos administrativos, tributários ou civis.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM NOME DA VÍTIMA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
"A anotação de
‘proprietário desconhecido’
nos registros veiculares pode ser admitida excepcionalmente como medida de proteção à vítima de fraude, desde que inviável a regularização por baixa
definitiva ou transferência."

(TJMT, Apelação Cível
n.o
1000845-68.2019.8.11.0001, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, julgado em 24/10/2025)
.

Portanto, comprovada a inexistência de relação jurídica entre o Autor e o veículo, a exclusão de seu nome do registro é
medida
necessária, legítima e amplamente respaldada na jurisprudência atual
.

Dano Moral – Configuração

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). O protesto de dé
bito tributário por veículo jamais adquirido pelo autor representa abalo à imagem e à dignidade, sendo correta a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento d
as custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento
27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025